Tribunal: TCU
Processo: 009.272/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do contrato de repasse tendo por objeto Construção de Centro de Esporte e Lazer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do Ministério do Esporte), em desfavor de Nonato do Nascimento Tenazor, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse Siafi 800068, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Atalaia do Norte/AM, tendo por objeto "Construção de Centro de Esporte e Lazer". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Nonato do Nascimento Tenazor, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Nonato do Nascimento Tenazor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 51.542,08 3/1/2017 D 149.109,92 7/12/2017 D 76,36 16/11/2018 D 4.513,13 24/10/2019 C 9.3. aplicar a Nonato do Nascimento Tenazor, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República do Estado do Amazonas, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e ao responsável.